Tribunal: STF
Processo: Rcl 77104
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Construtora Sodeste Ltda. contra decisão que julgou procedente o pedido deduzido na Reclamação para cassar os atos reclamados por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE a Ação Trabalhista 0010337-30.2020.5.03.0134 relativamente ao período em que formalizada a relação comercial entre as partes por intermédio de pessoas jurídicas (a partir de janeiro de 2019). 



    A parte embargante aponta a existência de suposta omissão no decisum, conforme as seguintes razões: 



    “Data venia, a omissão da r. decisão embargada reside na cassação da r. decisão reclamada e na improcedência da reclamação trabalhista somente a partir de janeiro/2019, quando a inicial da reclamação também versa sobre a ‘pejotização’ no período de 02/03/2016 a 31/12/2018. 



    Para corroborar, segue trecho da inicial da reclamação: 



    […]



    A r. decisão embargada traz reprodução da r. sentença da reclamação trabalhista sobre o interregno em análise: 



    […]



    A r. decisão embargada consignou que o v. acórdão do Egrégio TRT/3ª Região negou provimento ao recurso ordinário da embargante e manteve a r. sentença, transcrevendo trecho daquele julgado (documento 11, páginas 7/9). Esse cenário confirma que o Sr. Roger, através de sua pessoa jurídica, prestou serviços terceirizados à embargante e emitiu notas fiscais desde 02/03/2016, fenômeno conhecido como “pejotização”, restando incontroversa a relação comercial desde a referida data. 



    […]



    Desse modo, premente que V. Exa. (i) manifeste expressamente sobre o período de 02/03/2016 a 31/12/2018 em que o Sr. Roger, através de sua pessoa jurídica, prestou serviços terceirizados à embargante e emitiu notas fiscais (“pejotização”), restando incontroversa a relação de natureza comercial entre as partes, bem como (ii) determine a ampliação da cassação da r. decisão reclamada e da improcedência da reclamação trabalhista desde 02/03/2016 (ao invés de somente a partir de janeiro de 2019), nos moldes do pedido da reclamação sem qualquer limitação de interregno”.



    Ao final, requer “o acolhimento deste recurso, para que seja sanada nos termos do requerido ou, ao menos, para que sejam prestados esclarecimentos que entreguem a completa prestação jurisdicional, por ser de Direito”.



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    A despeito da controvérsia relativa aos períodos sucessivos em que existente relação de trabalho entre as partes, que ensejou o reconhecimento da unicidade contratual de 01/03/2007 a 10/01/2020 pelo Juízo de primeira instância da Justiça do Trabalho, inclusive (eDoc. 6, fl. 102), o fato é que as premissas fáticas assentadas pelo acórdão reclamado assentam a existência de relação comercial formalizada entre as partes, por intermédio de pessoa jurídica constituída pela parte beneficiária, somente a partir de janeiro de 2019. 



    Conforme expressamente transcrito na decisão embargada (eDoc. 11): 



    “Em sede recursal, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário interposto pela Reclamante, nos seguintes termos (eDoc. 7, fls. 52-234): 



    ‘Primeiramente, embora o contrato de prestação de serviços do autor, na condição de pessoa jurídica (ID. b65c3d2 - Pág. 1/4), empresário individual (ID. ddb61d4 - Pág. 1), com a empresa, firmado em janeiro de 2019, sinaliza uma relação autônoma, com ‘honorários’ mensais no importe de R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais) por mês, tem-se que ainda que se trate de empregado portador de diploma de nível superior (administrador de empresa, inicial ID. b6bc43f - Pág. 1) e que perceba remuneração mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS, a possibilidade de livre estipulação das relações contratuais, na forma do art. 444 da CLT, aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A da CLT, que não contempla autorização para flexibilização do reconhecimento do vínculo de emprego ou não pelas próprias partes acordantes. 



    Além de não haver a previsão legal para o estabelecido entre as partes, na forma do art. 611-A da CLT, não é porque um contrato particular, avençado entre uma pessoa física, sob a roupagem de pessoa jurídica empresário individual, e uma empresa, contenha cláusula, segundo a qual inexiste vínculo de emprego entre as partes, que o Direito do Trabalho atribuirá todos os efeitos jurídicos a esse negócio jurídico, cegamente, sem examinar a realidade das prestações obrigacionais cumpridas pelas partes. 



    Consultado o acervo probatório, verifica-se que as provas dos autos corroboram as aduções exordiais no sentido de que o autor prestou labor subordinado à ré. 



    Apura-se que as tarefas do autor, a partir de sua contratação como pessoa jurídica (PJ), em janeiro/2019, ao integrar o Comitê de direção da empresa ré, no cargo de Diretor de Operações, eram desdobradas em direção à execução da atividade final da reclamada, que tem por objetivo social, em síntese, a execução de obras de construção civil da indústria pesada (ID. 160e657 - Pág. 1), o que implica ampla subordinação do demandante aos objetivos perseguidos pela empresa. 



    […] 



    Ao contrário do que tenta fazer crer a ré, os documentos de ID fefd9a4, ID 9dcd909, ID e240526 e ID 127b4cf (cartas propostas) apenas revelam que o reclamante designava as licitações que a Construtora Sodeste participaria, o que se insere nas suas atribuições de gestor da empresa, pelo que trabalhava em prol desta. O e-mail de ID. a56ee26 - Pág. 17, copiado no recurso, denota o autor trabalhando em favor da atividade final da ré. Do mesmo modo, o ‘Plano de Ação 2019’ - ID 3457dcc, elaborado pelo próprio reclamante, revela sua atividade voltada exclusivamente para o objeto social da empresa, ao estabelecer diretrizes para o ano de 2019. Os e-mails de ID 5d948b2, ID 179cf82, ID b10bd83, ID b10bd83 e ID 5d948b2 só demonstram o desempenho do reclamante no cargo para o qual foi contratado, como diretor de operações. 



    De igual maneira, o documento de ID 9228617 denota a aprovação do nome do autor para o gerenciamento da empresa, o que não o torna um empregado autônomo, mas um executivo da ré que passa a ter maiores responsabilidade, tanto que passou a receber R$30.000,00 mensais, comprovando, assim, sua manifesta inserção na dinâmica da atividade econômica da empresa, evidenciando a subordinação no aspecto objetivo. 



    Frise-se que a doutrina e jurisprudência modernas têm defendido a subordinação estrutural para caracterizar o vínculo empregatício em casos nos quais as atividades desempenhadas pelo empregado integram os fins e objetivos do empreendimento, além de estarem inseridas na dinâmica produtiva da reclamada. 



    […] 



    No que tange à onerosidade, esta era ampla e contraprestativa à atividade desempenhada pelo reclamante, na medida em que a ré admitia o pagamento pela contraprestação aos serviços prestados no importe final R$ 30.000,00, consoante descrito no contrato celebrado entre as partes. 



    […] 



    Logo, evidenciado que a atividade desempenhada pelo autor - atuando como diretor de operações - estava diretamente ligada à dinâmica empresarial da ré, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, por preenchidos todos os pressupostos consubstanciados nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Nego provimento”. (grifo acrescentado)



    Nesse contexto, ausente a alegada omissão, depreende-se que a parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos aclaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente